Tribunal: STF
Processo: MS 36028
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Regina Lúcia Barrozo formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.188/2017/Primeira Câmara (aposentadoria), mantido pelo acórdão n. 8.6150/2017/Primeira Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à sua aposentadoria, por ter sido considerada ilegal.  



    Segundo narra, a Corte de Contas declarou ilegítimo o ato de aposentação sob o fundamento de que o Supremo se pronunciou pela ilegalidade da incorporação de quintos, após o advento da Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998.  



    Sustenta que o seu direito está resguardado pelo instituto da coisa julgada desde o ano de 2012, formado nos autos do mandado de segurança n. 2003.34.00.036853-0, no qual o pedido foi julgado procedente para assegurar o direito à incorporação tanto aos vencimentos quanto aos proventos.  



    Postula, ao fim:



    a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE”, para suspender o ato do TCU que, em clara afronta a coisa julgada, determinou ao TST que se abstivesse de realizar à impetrante pagamento referente à incorporação de quintos/décimos no período entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, e que também indicou a obrigação de “devolver valores já recebidos”, sendo restabelecido referido pagamento (retorno ao “status quo ante”) e obstada qualquer reposição ao erário;



    [...]



    e) ao final, requer-se de Vossa Excelência que confirme a liminar que restará deferida, para julgar procedente o pedido declarando o direito líquido e certo da impetrante de levar para inatividade vantagem pecuniária garantida judicialmente e tornada imutável em razão do instituto da coisa julgada obtida nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, sendo, consequentemente, obstada qualquer reposição ao erário.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar (eDoc 12).  



    A União interpôs agravo (eDoc 22).  



    A impetrante apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo desprovimento (eDoc 25).  



    A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro a ato inicial de aposentadoria de servidora pública. Discussão sobre a incorporação de parcela de quintos, referente ao exercício de função comissionada após 2.4.1998. Pretensão que invoca coisa julgada formada no Mandado de Segurança 2003.34.00.036853-0. Decisão judicial não juntada aos autos. Ausência da prova pré-constituída do direito líquido e certo. Parecer por que se negue seguimento ao mandado de segurança.  



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Na hipótese, o Tribunal de Contas assentou ilegal a incorporação de quintos nos proventos de aposentadoria da autora, concedida com fundamento em decisão judicial transitada em julgado. 



    Ajuizada esta ação mandamental, a autora disse haver informado à Corte de Contas que seu direito estava resguardado pelo instituto da coisa julgada, formada nos autos do mandado de segurança n. 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e do Distrito Federal (Sindjus/DF).



    Ocorre que, não há no acórdão impugnado neste mandamus referência ao aludido pronunciamento judicial, bem como não foi juntado aos autos cópia do inteiro teor da decisão, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 28).



    O Supremo tem entendido que a petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito liquido e certo, sob pena de ser extinto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º). Nesse sentido: MS 30.106 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de junho de 2023, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO DAS CONTAS DAQUELES QUE DEREM CAUSA A PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Não havendo prova pré-constituída do direito que alegou-se violado e sendo inviável dilação probatória em sede de mandado de segurança, o feito não pode ter prosseguimento.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), revogo a medida liminar deferida e julgo prejudicado o agravo interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente